Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738976-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DONIZETE PEREIRA AGRAVADO: SARAH PRISCILLA GUIMARAES DESPACHO Conforme se verifica, o Ato Judicial Decisão ID 136801987 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/09/2022 (certidão de ID 137260453 dos autos de origem). Como consequência, com a publicação no dia 21/09/2022, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 22/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do agravo de instrumento, o dia 13/10/2022, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 17/11/2022, ou seja, mais de um mês após o término do prazo limite. Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à agravante para manifestar-se acerca da possível intempestividade dos recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 14:48:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora